Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. ABORDAGEM REALIZADA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, inclusive com o depoimento prestado pela irmã do acusado, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Estando os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, resta evidenciada a ação delitiva do acusado direcionada ao tráfico de drogas e à posse irregular de munição de uso permitido.
3. Verificando que o acusado não desobedeceu a ordem legal de parada, posto que a abordagem policial foi realizada, não há que se falar em crime de desobediência, devendo, portanto, o réu ser absolvido.
4. Em se tratando de concurso material, quando somadas as penas, a de reclusão deverá ser cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade.
5. Apelações criminais conhecidas e providas.